Tribunal: TJMT
Processo: 1004934-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004934-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (ADVOGADO), DILEIA KELLE DA SILVA - CPF: 024.145.001-23 (AGRAVANTE), A. S. V. - CPF: 079.160.091-29 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), DILEIA KELLE DA SILVA - CPF: 024.145.001-23 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO ESSENCIAL – PROTOLOCO PEDIASUIT - COPARTICIPAÇÃO – ABUSIVIDADE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Embora previsto contratualmente o pagamento pelo usuário de valores por
coparticipação nas despesas médico-hospitalares, mostra-se abusiva a cláusula que estipula percentuais que tornam a obrigação demasiadamente excessiva ao consumidor, colocando-o em flagrante desvantagem.

Alegada a abusividade que deve ser objeto de dilação probatória exauriente a ser realizada nos autos de origem, pertinente a suspensão das cobranças do valor a título de coparticipação
, de modo a efetivar a continuidade do tratamento de
saúde
do usuário, que em caso de interrupção
poderá agravar suas condições de vida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Alison Silva Viana
, representado por
Diléia Kelle da Silva
, em face da decisão proferida nos autos da ação de revisão de contrato c/c nulidade de cláusula contratual abusiva c/c danos morais e restituição de quantia paga, movida em desfavor da
Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões de recurso, o agravante sustenta que foi diagnosticado com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, déficit cognitivo e atraso no desenvolvimento de fala e linguagem, transtorno de processamento sensorial, necessitando de terapia de integração sensorial, fisioterapia, psicologia, psicopedagogia, equoterapia, hidroterapia e fonoaudiologia associados ao protocolo Pediasuit, conforme laudo médico.

Aduz que iniciou o seu tratamento, no entanto, sua genitora não teve mais condições financeiras para arcar com os altos custos de coparticipação do plano de saúde e por esse motivo deixou de fazer as terapias e ingressou com a ação revisional, com o objetivo de anular a cláusula abusiva de coparticipação no plano de saúde a qual infere porcentagem de 50% sobre os serviços de saúde prestados.

Salienta que o alto custo imposto pela agravada, a título de coparticipação nos tratamentos realizados, incorreu em cercear-lhe o seu direito de sobrevivência, pois a fatura com o plano de saúde chegou a tomar todo o rendimento mensal de sua genitora, bem como que o rompimento do tratamento custará significativo retrocesso no seu desenvolvimento físico e cognitivo, sendo visível o perigo de dano irreparável caso a tutela não seja deferida.

Defende que o contrato firmado entre as partes está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, deve ser interpretado de maneira mais favorável a parte mais fraca na relação, e ainda, que se mostra abusiva a cláusula que fixa o fator moderador em valor percentual sobre o preço dos procedimentos a serem custeados pela operadora de plano de saúde.

Pede o provimento do recurso, para que seja deferida a tutela de urgência, no sentido de determinar a manutenção do tratamento de Pediasuit, com a exclusão da cláusula abusiva de coparticipação, impondo-lhe multa em caso de descumprimento.

Não teve pedido de liminar (Id. 36353480).

Contrarrazões apresentada no Id. 40185453, defendendo o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante reformar a decisão proferida nos autos da ação de revisão de contrato c/c nulidade de cláusula contratual abusiva c/c danos morais e restituição de quantia paga,
movida contra Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico, que indeferiu a tutela de urgência pretendida,
no sentido de determinar a manutenção do tratamento de Pediasuit, com a exclusão da cláusula abusiva de coparticipação.

O recurso comporta provimento, em parte.

Colhe-se dos autos que o agravante
Alison Silva Viana,
hoje com 7 anos de idade, foi
diagnosticado com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, déficit cognitivo e atraso no desenvolvimento de fala e linguagem, transtorno de processamento sensorial
(Id. 35287957)
, necessitando de terapia de integração sensorial, fisioterapia, psicologia, psicopedagogia, equoterapia, hidroterapia e fonoaudiologia associados ao protocolo Pediasuit, que
vinha realizando o tratamento por meio do plano de saúde, contudo, devido a cobrança da coparticipação não foi possível dar a sua continuidade, motivo pelo qual ajuizou a ação revisional.

No caso, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que
a modalidade de plano escolhida pelo requerente exige uma participação financeira de sua parte para com as despesas médicas suportadas pela operadora de plano de saúde contratada, logo, não se mostrando razoável admitir, que ela arque integralmente com todos os gastos necessários para a continuidade do tratamento vindicado, principalmente em razão do valor cobrado não ser desproporcional (Id. 29344018 dos autos de origem).

Pois bem. É cediço, que a
cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, como bem salientou a agravada, pois, está em consonância com o art. 16, inciso VIII, da Lei n. 9.656/98, in
verbis
:

“Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

(...)

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;”

Já o
art. 3o, inc. II, da Resolução n. 8/1998 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU dispõe que:

“Art. 3o Para efeitos desta regulamentação, entende-se como:

II – "co-participação", a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde e/ou operadora de plano odontológico, referente a realização do procedimento.”

Dessa forma, extrai-se que a lei de planos e seguros privados de assistência à saúde (Lei n. 9.656/98), autoriza a inserção de fatores de moderação, como a coparticipação e a franquia, ao lado das mensalidades, a fim de custear os planos de saúde.

No entanto, tais fatores moderadores devem estar indicados com clareza e não podem acarretar a deturpação da escolha do consumidor, de forma que, quando extrapolam o limite da proporcionalidade, devem ser ponderados.

No caso dos autos, observa-se das faturas apresentadas, que os valores cobrados a título de coparticipação ultrapassam o valor da mensalidade do plano contratado, a exemplo da fatura do mês 01/2020, no valor de R$ 865,40 (oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) (Id. 35287956), que equivale quase ao sêxtuplo da mensalidade do plano, onerando demasiadamente a contratante.

Assim, existem limitações para os planos de coparticipação, nos moldes da citada Resolução n. 8/1998 do CONSU, que assim dispõe:

“
Art. 2o. Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados:

(...)

VII -
estabelecer co-participação ou franquia que caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
”
(destaquei).

Dessa forma, embora o art. 16, inciso VIII, da Lei n. 9.656/98, disponha sobre a possibilidade de previsão contratual de coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, o que também não é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, este Sodalício já se posicionou no sentido de ser abusiva a cláusula que estipula a coparticipação do usuário em valores percentuais pela desvantagem exagerada em detrimento do consumidor, violando o disposto no artigo 51, inciso IV, do CDC.

Vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A ABSTENÇÃO DE COBRANÇA NA FATURA DO CONSUMIDOR O VALOR DENOMINADO FATOR MODERADOR – USUÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO DE HEMODIÁLISE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com os ditames da Lei no 9.656/98. Porém, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo de hemodiálise é uma necessidade premente da parte.
De acordo com o art. 51, inc. IV, do CDC, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, são nulas de pleno direito
.” (N.U 1002119-75.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 06/02/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C DANOS MORAIS” – PLANO DE SAÚDE – FATOR MODERADOR – COBRANÇA EXCESSIVA – RESTRIÇÃO EXAGERADA AO CONSUMIDOR – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDO PARA ORDENAR O CUSTEIO DO TRATAMENTO E A CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS DA COPARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO REFERIDO TRATAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2.
“A cláusula que estabelece Fator Moderador não pode ser estabelecida em percentuais abusivos que tornem a obrigação demasiadamente excessiva ao usuário colocando-o em flagrante desvantagem
” (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL No 22138/2017 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/05/2017 – Dje 09/06/2017).” (TJ-MT - AI: 10192505820198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2020
, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020) (destaquei)

Assim, a previsão de coparticipação em percentual mostra-se abusiva quando onera em demasia o consumidor ou até impede o uso/acesso ao plano, como se verifica na hipótese.

Dessa forma, entendo que o agravante demonstrou os requisitos necessários à concessão parcial da tutela de urgência pleiteada.

Quanto ao fundado receio de dano grave e de difícil reparação, constata-se do próprio diagnóstico que acomete o agravante e a possibilidade de ficar sem o tratamento pelo não pagamento da coparticipação abusiva cobrada, que com a interrupção do Protocolo Pediasuit recomendado pela equipe médica terá agravada suas condições de vida.

A propósito, este Sodalício já decidiu em situação semelhante,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA C/C DANO MORAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL - TRATAMENTO PELO PROTOCOLO PEDIASUIT
– TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REALIZADAS A ESSE TÍTULO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É válido o sistema de coparticipação devidamente pactuado, cujos percentuais não exorbitam do razoável. Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação.” (TJ-MT - AI: 10021060820188110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/11/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2018)(destaquei)

Isso posto,
dou provimento parcial ao recurso
, para determinar que a agravada autorize a continuidade do Protocolo Pediasuit ao agravante, conforme indicação médica, mediante o pagamento apenas da mensalidade contratada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020